Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726351-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: PEDRO JUNIOR ROSALINO BRAULE PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. e JCGontijo 202 empreendimentos imobiliários S.A. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704731-33.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado e homologou o laudo de avaliação, nos seguintes termos: “Ao ID 158983573, os devedores apresentam impugnação à avaliação realizada por Oficiala de Justiça (ID 156591783). Afirmam que o laudo foi omisso quantos aos critérios de avaliação e que o preço apontado não seria condizente com a realidade do mercado e com outros imóveis similares. Manifestação do credor (ID 160249391), pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Inicialmente, convém pontuar que o art. 873 do CPC prevê a possibilidade de realização de nova avaliação na hipótese de erro ou dolo do avaliador, posterior alteração no preço ou fundada dúvida sobre o valor atribuído. A análise do laudo revela que a avaliação foi realizada em conformidade com exigências prescritas no art. 872 do CPC, havendo descrição do bem e que nela houve cotejo com imóveis com as mesmas características e localização. Além disso, importa mencionar que o oficial de justiça é auxiliar do juízo, imparcial e equidistante, gozando seus atos de fé pública e presunção de veracidade. Sobre o tema, veja-se entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. 2. Tratando-se de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, isto é, por profissional especializado e que goza de fé pública, eventual desconstituição somente é permitida nas hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. 3. Inexistindo fundamentação capaz de invalidar o laudo de avaliação firmado pelo Oficial de Justiça, não merece acolhimento a tese recursal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669629, 07367770520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não obstante os apontamentos dos devedores, não se verifica quaisquer das hipóteses que autorizam a realização de nova avaliação, razão pela qual REJEITO a impugnação apresentada e HOMOLOGO laudo de avaliação de ID 156591783. Preclusa esta decisão, certifique a Secretaria se os presentes autos estão aptos à designação da hasta pública, fixando, desde já, na forma do art. 885 do CPC, que a venda, em primeiro leilão, deverá observar o preço mínimo de avaliação e, em segundo leilão, no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Na ausência de pendências, encaminhem-se os autos ao NULEJ. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em síntese, os Agravantes apontam ofensa ao art. 473, § 2o, do CPC, sob o argumento de que o avaliador emitiu juízo de valor e deixou de especificar os aspectos técnicos que desabonam os pareceres que apresentarem. Sustentam que o valor consignado pelo i. Perito não condiz com a realidade mercantil, pois “não seguiu a norma no 14.653-1 da ABNT, além de outras especialmente designadas para imóveis urbanos (14.653-2)”. Acrescentam que os laudos acostados aos autos de origem, referente à unidade em questão, perfazem R$ 551.596,00 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e seis reais) e R$ 559,050,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e cinquenta reais), para pagamento à vista. Argumentam que o i. Perito não considerou as características particulares do imóvel, de acordo com a Norma no 14.653-1 da ABNT, e desconsiderou documentos, tais como a matrícula, IPTU, condomínio, conta de luz e energia. Reiteram que o laudo de avaliação utilizou um único método e deixou de especificar os imóveis utilizados como referência. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para homologar os laudos apresentados pelos Agravantes. O preparo foi devidamente comprovado – Id. 48558866 e Id. 48558865. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não é possível avistar verossimilhança nas alegações dos Agravantes, por ausência de elementos que demonstrem vícios na avaliação do imóvel penhorado. Com efeito, verifica-se que os Agravantes contestam o laudo de avaliação feito por Oficial de Justiça Avaliador, sem, contudo, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. A mera apresentação de laudo produzido por assistente técnico de confiança do devedor, com valores que destoam daquele apresentado pela auxiliar do juízo, não comprova o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. Por outro lado, observa-se que o valor indicado pelo Oficial de Justiça é compatível com os anúncios de venda publicados em sítios eletrônicos de venda de imóveis acostados aos autos de origem (Id. 160254400). Nos termos do art. 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando: “I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. No caso concreto, não verifico os requisitos que desabonam a avaliação do Oficial de Justiça e que justifiquem a realização de nova avaliação. Também não se pode olvidar que a avaliação produzida pelo Oficial de Justiça goza de fé pública, e não pode ser substituída por outra que melhor atenda aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Tribunal sobre o tema, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR MÉDIO DO MERCADO. ADEQUAÇÃO.NOVAAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. 2.Tendo sido realizadas duas avaliações oficiais do imóvel objeto da penhora, com a observância do disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em realização de nova avaliação. O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n. 1147274, 07181907120188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR CONDIZENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM. TAXA CONDOMINIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Conforme o CPC 873, para que seja admitida nova avaliação, faz-se necessária a demonstração clara da ocorrência de erro na avaliação do imóvel penhorado ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta para rever matéria acobertada pela coisa julgada.” (Acórdão n.1148755, 07085723920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar que, por não ter sido apontada qualquer inconsistência convincente no laudo do perito nomeado pelo juízo, este deve prevalecer em caso de divergência com o laudo do assistente técnico, sobretudo porque as conclusões do perito judicial são dotadas de imparcialidade e isenção. Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação dos Agravantes, o que impõe a manutenção da r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, caso queira. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora